Tribunal: STF
Processo: RE 1544412
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO. EFETIVA CONTRATAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR DE CANDIDATAS PIOR CLASSIFICADAS NO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE A CONCLUSÃO IMPLICAR RETROAÇÃO NA DATA DE CONTRATAÇÃO. REPERCUSSÃO SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APELO DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 29).



    2. As recorrentes alegam que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 37 da Constituição da República.



    Esclarecem que interpõem o presente recurso porque, “mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade apontada desde o processo origem, ainda assim o Tribunal a quo entendeu pelo não provimento do Recurso de Apelação, que visava retroagir a data da contratação das Recorrentes para a data paradigma, que é a data na qual as mencionadas em 25º e 26º lugares foram, efetivamente, contratadas – antes das Recorrentes, que, frise-se, foram classificadas em 23º e 24º lugares” (fl. 7, e-doc. 32).



    Afirmam que “a retroação da data de contratação, conforme pleiteada no pedido ‘D.1)’, na exordial, é conclusão lógica ao entendimento de que, no presente caso, houve ato inconstitucional da Administração Pública, o qual culminou em preterição das Recorrentes. Sendo assim, não há o que se falar em ‘vantagens’ por determinar a retificação da data de contratação das Recorrentes, mas sim direito subjetivo destas à retroação à data de contratação das classificadas em 25 e 26º lugares” (fl. 8, e-doc. 32).



    Sustentam que, “ao ser entendido haver preterição no caso em comento, é conditio sine qua non retroagir a data da contratação das Recorrentes. Não há como convalidar um ato inconstitucional perpetrado pela Administração Pública, sobretudo por infligir um dos pilares do Estado Democrático de Direito, presente no art. 37 da CF, que são as regras derivadas dos princípios aos quais devem obediência toda atuação Estatal, sobretudo a impessoalidade” (fl. 9, e-doc. 32).



    Pedem “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, decretando-se a REFORMA do acórdão combatido, para retroagir a data da contratação das Recorrentes à data de contratação das classificadas ulteriores (25º e 26º) que, como já exaustivamente mencionado, foram convocadas posteriormente às Recorrentes e, mesmo assim, foram contratadas antes destas, preterição esta que já fora atestada pelo Tribunal a quo, quedando, unicamente, em equívoco ao não determinar retroagir a data de contratação” (fl. 10, e-doc. 32).



    3. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do recurso, conforme exposto na ementa do parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO, NA AÇÃO ORDINÁRIA, IMPACTO NA REMUNERAÇÃO. PLEITO DE RETROAÇÃO A DATA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 454 E 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE BASEADO NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. 



    – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    5. As recorrentes, aprovadas em concurso público para o cargo de técnico em análises clínicas, interpuseram ação ordinária com o objetivo de compelir a agravada a promover correção na data em que contratadas, uma vez que teriam sido preteridas em favor de candidatas em pior classificação no certame, bem como buscar que essa correção surtisse efeitos na base de cálculo do adicional recebido, que teria sido alterada após sua contratação.



    Não logrando êxito em primeira e segunda instâncias, interpõem o presente recurso extraordinário por meio do qual pretendem “retroagir a data da contratação das Recorrentes à data de contratação das classificadas ulteriores (25º e 26º) que, como já exaustivamente mencionado, foram convocadas posteriormente às Recorrentes e, mesmo assim, foram contratadas antes destas” (fl. 10, e-doc. 32).



    6. Consta no voto condutor do acórdão:



    “Discute-se, então, se, não obstante respeitada a ordem de classificação no certame para fins de convocação, houve preterição das Apelantes, que acabaram contratadas em momento posterior às candidatas ranqueadas em pior posição no concurso. 



    O Supremo Tribunal Federal no RE 837311 (Tema 784) cingiu-se a reconhecer o direito à nomeação do candidato que tiver sido preterido por inobservância da ordem de classificação (item 2). 



    Nada deliberou o Pretório Excelso acerca de eventual prejuízo sofrido por candidato que, conquanto nomeado, tenha sido instado pela Administração a tomar posse depois de outro classificado em posição mais baixa no concurso. 



    Em regra, a Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, pode definir o melhor momento para dar posse ao servidor público nomeado, desde que respeitados os prazos lato sensu máximos previstos nos normativos de regência para tanto. (...)



    No caso dos autos, não há evidências de que a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH franqueou a possibilidade de as Apelantes serem contratadas em momento anterior às candidatas aprovadas na 25ª e na 26ª colocações. 



    Com efeito, a decisão administrativa da EBSERH pode ter implicado inversão da ordem de antiguidade, prejudicando as Recorrentes em face das colegas, notadamente no que diz respeito à remoções, progressões, promoções funcionais, que considerem o tempo de exercício na função como eventual critério de desempate. 



    Destarte, manifesta foi a preterição na contratação de DIANNA APARECIDA SANTOS DE MELO e FLAVIA ROBERTA REMIGIO VALERIO.



    Contudo, tal discussão não está apontada como objeto principal da presente causa.



      Com efeito, a alegação de preterição é definida como mera causa de pedir, porquanto teria sido o fator decisivo para a perda do direito de percepção do adicional de insalubridade à razão de 20% (vinte por cento) sobre o salário-base.



    A propósito, extrai-se a seguinte passagem do tópico ‘5. DOS PEDIDOS’ da inicial (fls. do id. 4058500.3998365):’ (...)



    Nos limites da competência deste órgão jurisdicional, não é possível, em que pese o reconhecimento da preterição na contratação, ir além dessa constatação para conceder as vantagens almejadas. 



    A nosso sentir, a conclusão ora perfilhada não implica a retificação da data da contratação das Recorrentes, haja vista que a providência traria outras consequências práticas, como a descabida formulação de pedido de indenização por danos materiais, em face dos salários não pagos oportunamente. Além disso, existe também o reflexo previdenciário decorrente dessa operação, com possibilidade de reconhecimento de tempo de contribuição ficto, o que é vedado pela legislação vigente. 



    Já no que diz respeito à efetiva alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, trata-se de questão inerente à fase pós-contratual, o que atrai a competência da Justiça Federal para decidir a respeito. 



    Por tudo isso, nego provimento ao apelo, sem prejuízo de a parte deduzir a inconformidade manejada no item ‘d2’ da petição inicial perante a Justiça do Trabalho, órgão jurisdicional competente para apreciá-la” (fls. 3-4, e-doc. 29).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço nem aos demais efeitos funcionais ou previdenciários contados da data em que supostamente deveria ter sido nomeado, pois apenas o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RE n. 655.265-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.5.2019).



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE DECISÃO TRÂNSITA NESTES AUTOS EM 2001. QUATORZE ANOS DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTES AUTOS ORIUNDA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO DE AÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, PELA UNIÃO, DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RMS 23.040 E NESTA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIDADE RECLAMADA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL CONSTANTE DESTES AUTOS COM OBSERVÂNCIA DE UM CRONOGRAMA RAZOÁVEL CONSIDERADO O ATUAL CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA. (...) 



    7. É assente nesta Corte o entendimento de que não assiste ao candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial o direito de contagem retroativa do tempo de serviço e dos demais efeitos funcionais a contar da data em que, supostamente, deveria ter sido nomeado, uma vez que somente o efetivo exercício rende ensejo às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, e considerando que, na hipótese dos autos, não se identifica uma arbitrariedade flagrante, mas um complexo litígio que se circunscreve a, pelo menos, três processos, não há como falar em efeitos retroativos, quer funcionais, quer previdenciários, como postulam os reclamantes, porquanto implicaria excessiva oneração dos cofres públicos em razão de o litígio ter subsistido por mais de uma década. Os efeitos financeiros e funcionais da nomeação serão contados a partir da data em que os candidatos entrarem em exercício” (Rcl n. 1.728-CumpSent, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, paradigma do Tema 454 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2018).



    Transcrevo, ainda, por oportuno, o seguinte excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “No que tange ao reconhecimento da preterição, o acórdão guerreado assim se posicionou: ‘a conclusão ora perfilhada não implica a retificação da data da contratação das Recorrentes, haja vista que a providência traria outras consequências práticas, como a descabida formulação de pedido de indenização por danos materiais, em face dos salários não pagos oportunamente. Além disso, existe também o reflexo previdenciário decorrente dessa operação, com possibilidade de reconhecimento de tempo de contribuição ficto, o que é vedado pela legislação vigente’ (fl. 494). 



    Acerca do tema, esse Supremo Tribunal Federal julgou o RE 629392/MT em sede de repercussão geral, tendo fixado o Tema 454, nos seguintes termos: ‘A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’.



    Nessa esteira de entendimento, o STF julgou o Tema 671 (RE724347/DF), fixando a seguinte tese: ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. 



    No caso em exame, embora reconhecida a preterição das recorrentes, a retroatividade dos efeitos da nomeação e posse não encontra amparo na atual jurisprudência dessa Corte, segundo revelam os Temas 454 e 671, de repercussão geral, acima mencionados.



    Ademais, impossível retroagir para utilização de critérios ultrapassados para cálculo do adicional de insalubridade. Desse modo, de rigor a manutenção do acórdão impugnado” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    O acórdão recorrido não diverge dessa orientação jurisprudencial. Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora